Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-83.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500438-83.2019.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
ADALTON APARECIDO GRANSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500438-83.2019.8.26.0616 -Voto no
2
Voto número 45.633
Apelação no 1500438-83.2019.8.26.0616
(1500438-83.2019 - 3a V. FERRAZ DE VASCONCELOS)
Apelante: ADALTO APARECIDO GRANSO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 194/199)
acrescenta-se que Adalto Aparecido Granso foi condenado a cumprir as
penas de três (03) anos de reclusão e trinta (30) dias-multa, no valor
unitário mínimo, em regime fechado, por infração ao artigo 180, “caput”,
do Código Penal.
Ele apelou, à fl. 199, ao término da audiência de
julgamento, e sua Defensora Pública apresentou as razões do
inconformismo,
às
fls.
212/227,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, a redução das penas; o
afastamento da reincidência; a fixação do regime aberto; e, a substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por sua
possibilidade.
O recurso foi contrariado, às 237/242; e a Procuradoria
Geral de Justiça, às fls. 256/264, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou devidamente comprovado que o
apelante praticou um crime de receptação dolosa, conforme noticiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500438-83.2019.8.26.0616 -Voto no
3
nos autos. Ao que tudo indica, fora ele encontrado, por policiais militares,
na direção do veículo Fiat/Uno, placas BYM-9176, furtado dias antes. E,
ao ser questionado, informou tê-lo adquirido em uma feira do rolo, pelo
valor de um mil e quinhentos reais. Além disso, esclareceu ser fugitivo do
sistema prisional. Deste modo, restou conduzido até a Delegacia de
Polícia, foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 04/05 e 06/09).
Ele, sempre que interrogado, admitiu ter adquirido o
veículo em uma feira do rolo, alegando desconhecer sua ilicitude (cf. fls.
17 e CD). Contudo, o quadro probatório não deixa dúvidas quanto à sua
inequívoca autoria.
A ofendida, proprietária do veículo, confirmou o furto de
seu carro, ocorrido dez dias antes, asseverando não ter presenciado o
fato (cf. fls. 15). Seus informes reforçaram o quadro probatório
incriminador.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, esclareceram que ao visualizarem a viatura policial o réu
demonstrou nervosismo; diante disso, houveram por bem abordá-lo.
Assim, ao indaga-lo, ele, informalmente, admitiu a receptação,
informando ser procurado da Justiça (cf. fls.10/11, 13 e CD). Não se
vislumbra nos autos motivo algum que os levassem a acusá-lo, de forma
leviana e injusta.
Portanto, bem demonstrada restaram a autoria e
materialidade delitiva. Não se há falar em ausência de dolo. O réu sabia
da origem ilícita do carro, as circunstâncias fatídicas evidenciaram seu
dolo. Deste modo, outro não poderia ser o desfecho, senão o
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500438-83.2019.8.26.0616 -Voto no
4
No entanto, as penas devem ser reduzidas. As básicas
devem partir do piso mínimo de um (01) ano de reclusão e dez (10) dias-
multa. E, na fase seguinte, por conta da tripla reincidência, conforme se
vê em sua folha de antecedentes criminais, com datas do trânsito em
julgado para o réu (cf. fls. 49/59), suas penas devem ser exasperadas em
um quarto, resultando em um (01) ano e três (03) meses de reclusão e
doze (12) dias-multa. Inviável a aplicação da atenuante da confissão; pois,
o réu negou conhecer a origem ilícita do veículo, o que não é verdade.
Preserva-se o regime fechado; pois, o réu cometeu o
crime, numa ocasião em que se encontrava foragido; além disso, é
triplamente reincidente, não lhe socorrendo sequer a súmula 269 do STJ.
Assim, não se há falar na fixação de regime mais brando, e nem em
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para
reduzir as penas para os novos patamares de um (01) ano e três (03)
meses de reclusão e doze (12) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR